Tribunal: TJES
Processo: 5000308-48.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000308-48.2023.8.08.0065

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, determinando o fornecimento do medicamento pembrolizumabe (anticorpo anti-PD-1), na dosagem de 200 mg, via endovenosa, a cada três semanas, por até dois anos, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 84.720,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide;
(ii) apurar se a ausência de parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) configura cerceamento de defesa;
(iii) reavaliar o critério de fixação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de saúde pública permite a composição do polo passivo da lide por qualquer deles, conforme jurisprudência consolidada no STF (Temas 793 e 1.234). Não há obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, sendo suficiente que o ressarcimento decorrente do custeio seja pleiteado por meio de ação autônoma.

A ausência de parecer técnico do NAT não configura cerceamento de defesa, pois a elaboração do referido parecer é medida opcional e não vinculativa ao juízo, sendo suprida pelos documentos e laudos apresentados nos autos, que demonstram a adequação do tratamento prescrito à demandante.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa revela-se desproporcional à natureza da demanda, considerando o caráter imensurável do proveito econômico obtido em ações que tratam do direito à saúde. Aplica-se, excepcionalmente, o critério de equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, fixando-se os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), fixados com base na equidade.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos não obriga a inclusão da União no polo passivo da lide, salvo em casos específicos como medicamentos sem registro na ANVISA.

A ausência de parecer técnico do NAT não configura cerceamento de defesa, sendo suficiente a instrução probatória contida nos autos.

A fixação dos honorários advocatícios pode ser realizada por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou a aplicação do percentual sobre o valor da causa gerar obrigação desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 487, I; Portaria GM/MS nº 874/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1407146 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023; STJ, Tema 1.076, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000308-48.2023.8.08.0065

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA
:
MARTA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
remessa necessária e
apelação cível
interpost
a

pelo
Estado do Espírito Santo
,
por irresignação
com a
sentença
proferida pelo Juízo
da Vara Única de Jaguaré,
na ação
ajuizada por

Marta dos Santos.

Na sentença, o julgamento procedente dos pedidos, [...] “
para compelir o requerido a fornecer à requerente o tratamento de monoterapia com pembrolizumabe (anticorpo anti-PD-1) na dose de 200 mg, via endovenosa, a cada 3 (três) semanas, por até 02 (dois) anos. Confirmo a decisão id. 23811976. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
” [...]

Argumenta o apelante que
é necessário
que a União componha o polo passivo da lide, conforme Tema 1.234 do STF; que o juízo não considerou a necessidade de parecer técnico do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico), solicitado pelo Estado, configurando cerceamento de defesa; que a decisão é genérica e padronizada; que o financiamento do tratamento oncológico, conforme a Portaria GM/MS nº 874/2013, é de competência da União, via repasses aos CACONs/UNACONs, cabendo a eles a aquisição e fornecimento de medicamentos; que a conclusão tomada causa desorganização e prejuízo ao erário estadual; menciona
possibilidade de duplicidade de custos, pois o CACON/UNACON já seria ressarcido pela União
e por fim, requer seja modificado
o valor
da condenação dos honorários advocatícios,
arbitrado
no patamar de
10%
do valor
da causa (R$ 84.720,00),
para que seja fixado por
equidade, sugerindo
o montante de
R$ 1.000,00
(mil reais)
,
que considera
valor justo.

O assunto é comumente debatido neste e. Tribunal.

Sobre o tema e em
consonância com o entendimento dos Tribunais superiores, a
responsabilidade solidária dos entes federados, nas demandas prestacionais na área da saúde e fornecimento de medicamentos,
destaca-se:

[...]
A mera existência dos
CACONs (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), não elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão, portanto, tais centros
não
são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos o mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana – núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. [...]
(
Processo nº
5005692-61.2021.8.08.0000,
E
d
cL no AI, Relatoria Desª. Conv. Débora Maria
Am
bos Corrêa da Silva).

Corolário
,
que
tese firmada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
que
se
relaciona ao cumprimento de sentença
no tocante
às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional
e
que assegur
a
o direito à saúde,
não
remete à imprescindibilidade
de que a União seja incluída no polo passivo de todas as demandas que versem sobre casos como o dos autos.

Destaque-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário.
Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral.
Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que,
ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.
2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 4. Agravo regimental não provido. (RE 1407146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos
sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Por fim, ainda há o entendimento de que
foram
[...] “
referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo
vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
.

”[...]
(
Data: 12/Jun/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001823-22.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Oncológico
).

Com isso
,
afasta-se a
necessária inclusão da União no polo passivo, a avocar a competência da
Justiça Federal,
eis que
eventual ressarcimento
pelo
custeio do medicamento fornecido
deve ser requerido
por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo.

Neste
sentido conclu
íram
a Primeira
e Quarta
Câmara
s
Cíve
is
:

C
ONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, proferiu decisão liminar no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo, ad cautelam, parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234. 2.
Tratando-se de pretensão de fornecimento de medicamentos não integrantes do rol do sistema público de saúde, estabeleceu o Excelso Supremo Tribunal Federal que: “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.
(Data: 21/Jun/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006991-30.2023.8.08.0024 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Consulta
).

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004773-72.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: JOAB ANTÔNIO NINKE CORREIA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIVISÃO DAS DESPESAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”. 2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 05/Apr/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004773-72.2021.8.08.0000 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos
)

Quanto
ao argumento sobre a
necessidade de parecer técnico
emitido pelo
NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico), solicitado pelo Estado
mas não realizado
,
entende o apelante restar
configurand
o o
cerceamento de defesa,
aduzindo ainda
que a decisão é genérica e padronizada.

Não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.
Sem embargo, consigne-se
que a confecção de parecer técnico do núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário é tida como medida opcional e não vincula o julgador à conclusão externada.

No caso dos autos, os documentos e laudos apresentados esclarecem a situação enfrentada e a indicação do tratamento adequado
à
demandante,
como substituição a outras terapias já utilizadas, a exemplo, foi submetida a 5 ciclos de esquema C
A
POX e duas quimioterapias, concluindo o médico responsável que [...] “
pela exposição prévia por duas vezes a quimioterapia baseada em platina e fluoropirimidina e
pela toxidade significativa apresentada anteriormente quando a paciente foi exposta a esses regimes de quimioterapia, favoreço a realização de monoterapia em Pembrolizumabe
(anticorpo anti-PD-1)
” [...], id.8869078.

Deste modo, não se verifica a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que os autos estão devidamente instruídos quanto à necessidade e adequação do tratamento indicado pelo médico que acompanha a demandante,
revelando a prescindibilidade da elaboração de parecer técnico
.

Por fim, pretende ainda o apelante
seja modificado
o valor
da condenação dos honorários advocatícios,
arbitrado pelo juízo
no patamar de
10%
do valor
da causa (R$ 84.720,00),
para que seja fixado por
equidade, sugerindo
o montante de
R$ 1.000,00
(mil reais)
,
que considera
valor justo.

Neste ponto entendo ter razão o recorrente, na medida em que,
nas demandas
pelas quais
se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, o que envolve também o de medicamentos, a rigor, não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a ação, eis que a causa de pedir relaciona-se ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Assim considerado
,
e
apesar da ordem de preferência na fixação dos honorários advocatícios estabelecida no artigo 85 do CPC, a saber, valor da condenação, do proveito econômico ou da causa,
ressalte-se,
mormente por não haver condenação nem mensurar o proveito econômico, utilizar o valor da causa como base de cálculo, inarredavelmente, ensejaria uma obrigação dissonante com os
critérios
dispostos no
§ 2º do art. 85 do CPC.

Deste modo,
se
o arbitramento da verba honorária deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
entendo que
o caso dos autos apresenta situação excepcional que autoriza a flexibilização da aplicação do
T
ema 1.076 do STJ, sob
risco de incorrermos em
violação
aos
princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade.

Nesse sentido, cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Em conclusão, consubstanciado em precedentes deste e. Tribunal de Justiça, fixo a referente condenação por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em conclusão,
conhecido o recurso,
dou
-lhe
parcial
provimento
, para modificar o critério da condenação referente ao pagamento dos honorários advocatícios, agora fixados por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000308-48.2023.8.08.0065

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO DE VISTA)

Eminentes pares, relembro que o E. Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, ao analisar a Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, prolatou voto no sentido de dar-lhe parcial provimento para modificar o critério da condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 84.720) para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado por equidade, aos fundamentos de que:

“[...]
nas demandas pelas quais se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, o que envolve também o de medicamentos, a rigor, não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a ação, eis que a causa de pedir relaciona-se ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Assim considerado, e apesar da ordem de preferência na fixação dos honorários advocatícios estabelecida no artigo 85 do CPC, a saber, valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, ressalte-se, mormente por não haver condenação nem mensurar o proveito econômico, utilizar o valor da causa como base de cálculo, inarredavelmente, ensejaria uma obrigação dissonante com os critérios dispostos no § 2º do art. 85 do CPC.

Deste modo, se o arbitramento da verba honorária deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o caso dos autos apresenta situação excepcional que autoriza a flexibilização da aplicação do Tema 1.076 do STJ, sob risco de incorrermos em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Pedi vista dos autos especificamente para analisar a questão relativa ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, valendo trazer à baila o atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ nas demandas em que se discute o critério de fixação dos honorários nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos pela Fazenda Pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência contra o Município de São José do Rio Preto/SP objetivando seja o ente federado réu compelido ao fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento
Dupilumabe (Dupixet), na quantidade de 1 (uma) ampola de 300mg a cada duas semanas (14 dias), conforme relatório médico, tendo em vista ser portadora de Dermatite Atópica Grave - CID L20.9, não possuindo condições financeiras próprias para arcar com o custo do referido fármaco. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida, tendo sido negado provimento à apelação da municipalidade que pretendia a fixação da condenação em honorários advocatícios pelo critério da equidade. II -
A respeito da alegada violação do art. 85, caput e § 1º , 927, III, e 988, IV, todos do CPC/2015, é forçoso esclarecer que critério utilizado pelo Tribunal a quo, para fixação da condenação da verba honorária, encontra-se em consonância com
o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, como regra geral e obrigatória, os honorários advocatícios na égide do CPC de 2015 devem ser fixados consoante o que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 85 do citado diploma processual, sendo a apreciação equitativa da verba, em cada caso, estabelecida subsidiariamente
.
III - Contrariamente, insurge-se o ente federado recorrente da não apreciação da condenação dos honorários pelo critério da equidade, contudo, sem razão.
Não obstante esta Corte entenda que, nas ações em que se busca o fornecimento gratuito e de forma contínua de tratamentos ou medicamentos pelo Estado, seja possível a mitigação da regra geral de fixação dos honorários advocatícios sob a égide do CPC de 2015, a deliberação nesse sentido compete exclusivamente às instâncias ordinárias, responsáveis pelo cotejo fático e probatório da lide
. IV - De início, não se olvida que esta Corte, no julgamento do Tema n. 1.076, firmara a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." V - De igual modo, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral do Tema n. 1.255 -RE n. 1.412.069 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, cuja descrição é a seguinte: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema n. 1.076/STJ). VI - Todavia, a hipótese em comento passa ao largo de tais julgados, não havendo motivo para modificação da verba honorária fixada. VII - De fato, não se olvida que
esta Corte registra precedentes no sentido pretendido pelo recorrente, no que diz respeito à possibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos e outros tratamentos de saúde.
Nesse contexto: AgInt no AREsp n. 1.923.626/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Primeira Turma, DJe de 30/6/2022); AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022 e AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2021. VIII - Todavia, a irresignação não merece prosperar porque
a Corte Especial do STJ, em processo semelhante, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família
. Neste sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022; EDcl no AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023 e REsp n. 2.060.919/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 28/6/2023. IX - Por fim, em relação ao quantum arbitrado, a deliberação nesse sentido compete exclusivamente às instâncias ordinárias, isto porque "o CPC introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte" (AgInt no AREsp n. 1.717.613/SP). Assim, para alterar o entendimento das instâncias ordinárias. seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.124.257/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024)
Sem grifos no original

Considerando que a própria jurisprudência do Tribunal da Cidadania diverge quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência se dar por apreciação equitativa ou com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos e outros tratamentos de saúde, possível se mostra, no caso em testilha, a diminuição dos honorários à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, entendo por bem acompanhar o E. Relator a fim de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado.

É como voto.